Tribunal: TJDFT
Processo: 0738777-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE CARCINOMA. MEDICAMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. FORNECIMENTO. DEVER DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não é dado ao plano de saúde determinar qual tipo de tratamento deve ser dispensado ao paciente, podendo limitar as disposições contratuais tão-somente quanto às doenças que serão cobertas. Precedentes do STJ.
2. No caso em análise, apesar do medicamento não estar previsto dentre o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o relatório médico informa sobre a necessidade da medicação para o tratamento da apelada.
3. Imposições feitas pelo plano de saúde que desvirtuam o objetivo principal do contrato de plano de saúde são tidas como abusivas e nulas de pleno direito, por afrontar os princípios da lealdade e da dignidade da pessoa humana.
4. Caracteriza-se como injustificada a negativa pelo Plano de Saúde, quando evidenciada pelo relatório médico assistente a urgência no tratamento pleiteado.
4.1. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
4.2. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional à reparação do dano extrapatrimonial, sem servir para o enriquecimento ilícito do beneficiado, nem deixar de penalizar o fornecedor.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11o CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.